Tribunal: TJES
Processo: 5032360-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5032360-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CONTRATO IRREGULAR. COBRANÇAS INDEVIDAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE APÓS CONSULTAR SEU CPF NO SITE DO SERASA EM 05/10/2022 DESCOBRIU QUE SEU NOME FOI INSCRITO NO SERASA EXPERIAN EM VIRTUDE DE SUPOSTA DÍVIDA JUNTO A RÉ, OI, EM RAZÃO DE 04 CONTAS TELEFÔNICAS EM ATRASO, DATADAS ENTRE JULHO E OUTUBRO/2020 COM VALOR TOTAL DE R$ 211,67. APÓS CONSULTA AO SITE DA REQUERIDA, DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE LINHA TELEFÔNICA DE N.º 61-*****-4733 DE BRASÍLIA/DF. A COBRANÇA DA DÍVIDA FOI TERCEIRIZADA PARA A EMPRESA TAHTO. NO MESMO EM DIA EM QUE DESCOBRIU A NEGATIVAÇÃO ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA ATRAVÉS DOS NÚMEROS DE ATENDIMENTO 08000010031 E 10331, SENDO INFORMADO QUE SOMENTE TRATAVAM DE CANAL DE VENDAS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO, RESPECTIVAMENTE. NÃO CONSEGUINDO RESOLVER A SITUAÇÃO E COM DÍVIDA EM SEU NOME VINCULADA À LOCAL EM QUE NUNCA SEQUER VISITOU, ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$ 7.000,00 E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR INEXISTENTE AO CONTRATO N.º 0000009051668037 COM A CONSEQUENTE BAIXA DEFINITIVA NAS COBRANÇAS E CONDENAR A RÉ A PAGAR R$ 6.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. COM A FALTA DE APRESENTAÇÃO DE UM CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E COM A DIVERGÊNCIA DE LOCALIDADE ENTRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A MORADIA DO AUTOR TORNA-SE IMPOSSÍVEL ENTENDER PELA REGULARIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTINDO COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI REALMENTE CONTRATADO PELO CONSUMIDOR, IMPERIOSA A APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AO FORNECEDOR DE SERVIÇOS, VISTO QUE O MESMO NEGATIVOU O AUTOR EM RAZÃO DE DÍVIDAS QUE NÃO POSSUEM RESPALDO JURÍDICO. O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ENCONTRAM-SE EM PARÂMETROS QUE CONDIZEM COM O CASO CONCRETO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)